Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714963-37.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CARINA KRAMER EICKHOFF APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 52432223) interposta pelas Autoras, em face da sentença (ID 52432221), proferida na ação revisional de contrato, em que foi homologado o pedido de desistência da ação e indeferida a gratuidade de justiça e o cancelamento da distribuição. Na sentença (ID 52432221), o Juízo a quo mencionou que a parte Autora requereu a desistência do feito, direito que lhe assiste, conforme art. 485, §5o, do CPC. Mencionou que o Réu não foi citado, sendo dispensável sua anuência. Entendeu que não é cabível o cancelamento da distribuição, “visto que a parte autora não fora intimada para recolher custas, mas sim para diversas emendas que inclusive alega não ter condições de cumprir (apresentação dos contratos), bem como para comprovar a alegada hipossuficiência”. Indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, diante do já decidido no feito n. 0715027-47.2023.8.07.0020. Acrescentou que “a gratuidade de justiça pretendida também deve ser indeferida, porquanto a parte autora não juntou balanço patrimonial da empresa, tampouco o extrato de todas as suas contas e ainda declaração de renda, sendo que, no único extrato juntado ao ID 168730389, constam recebíveis de inúmeras transações bancárias em valores consideráveis de cerca de R$ 10.000,00 num único período mensal. Com efeito, a hipossuficiência da pessoa jurídica não é presumida, devendo ser, ao contrário, comprovada – Súmula 481 do STJ”. Colaciono dispositivo da sentença: Em face do exposto, com base no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência, ao tempo em que declaro o feito extinto sem resolução de mérito. Indefiro a gratuidade de justiça, bem como o pedido de cancelamento da distribuição. Custas pendentes pela parte autora, nos termos do art. 90, caput do CPC. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. Transitada em julgado e pagas as custas, dê baixa e arquivem-se. As Autoras apelam (ID 52432223). i) discorrem sobre o direito à gratuidade de justiça. Citam o art. 5o, LXXIV, da CF; arts. 98 e 99 do CPC; ii) aduzem que “não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência, de modo que tal benefício se amplia para Microempresas, que sendo condenada em custas poderá ter seu funcionamento prejudicado”; iii) alegam que após o Juízo a quo determinar a emenda à inicial, informaram “que o respectivo protocolo foi realizado de maneira equivocada, sendo requerido o cancelamento da distribuição”; iv) citam a súmula 481 do STJ, que admite o benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Aduz que é microempresa e “está passando por um momento excepiconal, no qual suas despesas estão superiores aos seus rendimentos, sendo a concessão do benefício, a única forma de preservar o acesso à justiça”. Alega que “as microempresas foram duramente afetadas diante das limitações da pandemia que assolou o mundo”; v) alegam que “a condenação em custas processuais agrava ainda mais a situação financeira da empresa, ora apelante. O processo extinto pelo juízo de piso trata-se exclusivamente de ação de REVISÃO DE CONTRATO, sendo tal medida necessária para a manutenção do funcionamento da microempresa”; vi) alegam que “a sentença é fundamentada nos termos do artigo 485, VIII, não havendo previsão legal de cobrança de custas no respectivo caso”; vii) conclui que “é imperioso o afastamento da condenação da apelante ao pagamento de custas processuais levando em consideração que a parte recorrida sequer foi citada da preste demanda, não existindo a formação da relação processual”. Ao final, declina os pedidos: Ante todo o exposto, requer o conhecimento do presente recurso de Apelação e, no mérito, o seu PROVIMENTO, para reformar a sentença de ID. 171566877, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça para a Apelante, desde o momento do primeiro pedido formulado por esta nos autos principais, bem como seja afastada a condenação de pagamento de custas pela parte autora. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade. Sem contrarrazões, em razão de homologação de desistência da ação antes da citação do Réu. É o relatório. Em que pese os argumentos jurídicos usados pelas Apelantes, cabe ao magistrado analisar a real situação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade de justiça. Vê-se que o Juízo a quo determinou a emenda à inicial (ID 52432213 e ID 52432215) para que as partes apresentassem documentos a fim de comprovar a hipossuficiência: Para viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado: a) CARINA KRAMER EICKHOFF apresentar os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários de todas as contas que movimenta dos últimos 3 (três) meses; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira da parte autora; b) M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA apresentar cópia de seus balanços patrimoniais, com indicativo de todo o seu faturamento e de suas despesas, juntar o extrato bancário de todas as suas contas dos últimos 3 (três) meses, declaração de imposto de renda dos dois últimos exercícios, contrato social e seus aditivos, além de documentos outros, hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência. Alternativamente e no mesmo prazo, a parte poderá recolher as custas processuais, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade. As Autoras peticionaram no ID 52432217, aduzindo que a demanda foi distribuída de forma equivocada, razão pela qual pugnaram pelo cancelamento da distribuição. Juntaram extratos de conta corrente da pessoa jurídica (ID 52432218, ID 52432220 e ID 52432219). Ocorre que os extratos de conta corrente não demonstram a situação de miserabilidade da pessoa jurídica, pois não comprova a alegação de que as despesas superam as receitas. Não houve, ainda, a juntada de comprovantes de hipossuficiência da outra Apelante CARINA. A apelação também veio desacompanhada de documentos que comprovem a carência financeira. Frise-se que ambas as recorrentes devem comprovar o direito à gratuidade, conforme §6o do art. 99 do CPC: o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Diante disso, concedo às Apelantes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntada de documentos que comprovem a escassez de recursos, conforme art. 99, §7o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2023 15:35:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador